Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-34.2024.8.11.0030
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000371-34.2024.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CRISTHIAN RAPHAEL BARROS DA SILVA - CPF: 704.090.761-55 (RECORRENTE), ARIVELTON FRANCO BONFIM - CPF: 019.362.681-08 (ASSISTENTE), IVONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 964.662.781-15 (ASSISTENTE), KLEBESON ALENCAR BENITES - CPF: 017.906.811-38 (ASSISTENTE), MAURICIO MARCIO FERNANDES - CPF: 042.982.371-17 (ASSISTENTE), ODAIR JOSE FERNANDES - CPF: 936.839.521-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Manutenção da qualificadora. Competência do tribunal do júri. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima visando o afastamento da qualificadora

II. Questão em discussão

Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não caracterizada.

III.
Razões de decidir

A dinâmica dos fatos, extraída da narrativa da testemunha presencial, da confissão extrajudicial e da prova técnica, sugere que a vítima pode ter sido surpreendida pelo golpe de faca após se virar em direção ao recorrente, sobretudo por inexistir lesões de defesa.

A exclusão de qualificadora, na fase de pronúncia, somente se afigura admissível quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 413 e 581, IV; Enunciado 2 do TJMT.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE nº 0006217-61.2005.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 19.07.2017; TJMT, Enunciado Criminal nº 2.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000371-34.2024.8.11.0030 - COMARCA DE NOBRES

RECORRENTE(s): CRISTHIAN RAPHAEL BARROS DA SILVA

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por CRISTHIAN RAPHAEL BARROS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de ação penal (PJe 1000371-34.2024.8.11.0030), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima

– art. 121, § 2º, I, IV

do CP – (fls.

271/276 - ID 242307693).

O recorrente sustenta que

“
a defesa da vítima não foi impossível, vez que ambos estavam em atrito, estando um de frente para o outro”.

Pede o provimento para que seja afastada a qualificadora do homicídio (fls. 287/290 – ID 242307699).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOBRES pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 295/299-ID 242307703).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 300-ID 242307704).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado – Pleito de decote da qualificadora – A Defesa sustentou que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente, razão pela qual pugnou sua exclusão – Sem razão – O conjunto probatório conferiu lastro suficiente a evidenciar a possível ocorrência da qualificadora – Jurisprudência do TJ/MT – Decisão de pronúncia que deve ser mantida. Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - fls. 305/308-ID 248304161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Na data de 06 de abril de 2024, por volta das 22h44min, em estabelecimento comercial denominado Bar do Negão, localizada na Avenida Marzagão, Bairro Jardim Petrópolis, no Município de Nobres-MT, o denunciado CRISTHIAN RAPHAEL BARROS DA SILVA, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Odair José Fernandes.

[...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, oferece DENÚNCIA em desfavor de CRISTHIAN RAPHAEL BARROS DA SILVA, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal, [...].”
(Willian Oguido Ogama, promotor de Justiça - fls.

170/171 - ID 242307650).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“Em seu turno, a prova oral colhida durante a instrução, subsidiada por todos os elementos de informação coletados durante a investigação; apontam indícios de autoria.

Destaco que não se trata de juízo de certeza, sendo essa matéria afeta ao Conselho de Sentença para julgamento pelos jurados, juízes naturais dos delitos dolosos contra a vida.

A testemunha IVONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, cunhada da vítima, disse que ela, o esposo e o ofendido chegaram no bar, pediram uma cerveja e quando se sentavam na mesa, o réu veio e desferiu um golpe contra Odair. Viu que se tratava de uma facada após ele estar ferido. Quando o réu partiu para proferir outra facada, a depoente o empurrou, momento em que o denunciado correu, dispensou a faca ao solo e tomou rumo ignorado. Soube que a vítima teria brigado com o acusado naquele mesmo dia. Frisou que não houve discussão, o réu apenas chegou e efetivou o golpe. Contou que Odair morreu na ambulância, antes de chegar no hospital.

A testemunha MAURICIO MARCIO FERNANDES narrou que seu irmão Odair o acompanhou até o bar, onde tomariam uma cerveja. Disse que viu a vítima se dirigir ao balcão quando outras duas pessoas vieram ao seu encontro, mas um deles ficou ao lado, sem participar. Apenas viu a confusão, mas não visualizou o momento da facada, percebendo depois que seu irmão estava ferido. Viu que o acusado estava com a faca na mão e se dirigia para efetuar novo golpe, momento em que sua namorada interveio e o acusado correu, tomando rumo ignorado.

Contou que Odair morreu na ambulância, antes de chegar no hospital. Alegou que não sabe a motivação do delito, mas lhe contaram que Odair teve uma discussão com o acusado naquele dia mais cedo. Destacou que não teve discussão anterior, apenas um esbarrão. Reconheceu o denunciado como o autor da facada. Frisou que Odair era uma pessoa tranquila.

A testemunha e policial militar ARIVELTON FRANCO BONFIM contou que quando assumiu o turno foi informado sobre o homicídio, mas que o acusado estava foragido. Assim, foi até o Bairro Jardim Petrópolis e encontrou o acusado, que confessou a prática delitiva. Foi informado pelo acusado que a motivação teria sido uma agressão que sofreu em momentos anteriores, relatando que retornou para a sua residência e retornando para o bar com uma faca.

Salientou que no estabelecimento existem câmeras de segurança, mas que não viu nenhuma imagem sobre a briga.

A testemunha e policial militar KLEBERSON ALENCAR BENITES não se recordou dos fatos.

A testemunha e investigador de polícia DANILO ALVES NEGRO destacou que participou na investigação do homicídio. Afirmou que os familiares da vítima registraram a ocorrência e indicaram o réu como o autor. Destacou que as câmeras de segurança do bar não registraram a ocorrência, devido ao ângulo que estavam posicionadas. Soube que o motivo foi um tapa na cara desferido pela vítima no acusado.

Oportuno ressaltar que

depoimento dos policiais merece especial valor probante, uma vez que são agentes da lei, sem relação de amizade ou inimizade com o Acusado, cujas ações são carreadas de fé pública, produzindo efeitos como o depoimento de qualquer outra testemunha. Veja-se:

[...]

No mesmo sentido o enunciado nº 08 da Súmula do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

O réu, no id 152582752, afirmou que estava no bar com se colega Neguim e outras pessoas quando chegou o ofendido, sem dizer nenhuma palavra, e desferiu um soco em seu rosto. Por isso, foi para a sua residência, buscou uma faca, encontrou o réu de costas e, assim que ele se virou, desferiu um golpe contra o seu peito. Aduziu que descartou o artefato no mato, sendo posteriormente recuperado pelos policiais militares e reconhecido pelo denunciado como a faca utilizada no crime. Frisou que não conhece a vítima e que nunca teve qualquer desavença anterior com ela. Em juízo exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Assim, estão presentes a materialidade e os indícios de autoria, motivo pelo qual a pronúncia é devida.

Com relação à qualificadora referente à dificuldade de defesa da vítima, pois, em tese, o réu o acertou de inopino, sem que o ofendido esperasse o golpe.

No concernente à exclusão da qualificadora, tem-se que o seu afastamento, nesta fase, somente se verifica quando a imputação estiver patentemente dissociada das provas dos autos, revelando-se notoriamente descabida, não podendo pairar dúvidas a esse respeito.

Em sentido contrário, havendo qualquer suporte probatório - meros indícios -, impõe-se a sua manutenção, a fim de que o Júri Popular, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, possa apreciá-la da forma que melhor lhe aprouver.

Nesse sentido:

[...]

Ante o exposto, para evitar adentrar ao mérito, promover excesso de linguagem e carregamento na fundamentação, PRONUNCIO o denunciado CRISTHIAN RAPHAEL BARROS DA SILVA, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença em Plenário do Tribunal do Júri, pelo delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.
(Daniel Campos Silva de Siqueira, juiz de Direito –

fls.

271/276 - ID 242307693)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Constatação do Local do Crime nº 2024.13.37309

(fls. 54/60- ID 242307184), Laudo Pericial nº 121.1.01.9067.2024.172640 (fls. 136/139 - ID 242307196) e Mapa Topográfico das Lesões/Anexos fotográficos (fls. 140/159 – ID 242307196), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Arivelton Franco Bonfim, policial militar (fls. 20/21-ID

242307165), Kleberson Alencar Benites, policial militar (fls. 24/25-ID

242307165), Ivone Oliveira do Nascimento, cunhada da vítima (fls. 26/27-ID

242307168), e Mauricio Marcio Fernandes,

irmão da vítima (fls. 33/34-ID

242307168), bem como o interrogatório de

CRISTHIAN RAPHAEL BARROS DA SILVA,

recorrente (fls. 44/46-ID 242307179).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas/informantes Ivone Oliveira do Nascimento, Mauricio Marcio Fernandes, Danilo Alves Negro, Kleberson Alencar Benites e Arivelton Franco Bonfim; o recorrente permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias – fls. 266).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 6.4.2024, o recorrente teria matado a vítima Odair José Fernandes mediante um golpe de faca, na “altura do peito esquerdo”, motivado por desavenças pretéritas no “Bar La Bodega do Negão”, situado no bairro Jardim Petrópolis, na Comarca de Nobres.

Segundo a confissão do recorrente, na fase policial, a vítima estaria de costas e, após ter sido chamada e “virado” em sua direção, foi atingida com o golpe de faca na região do peito
[1]
, a induzir
dificuldade de defesa.

Essa conclusão está corroborada pelo depoimento judicial da informante Ivone Oliveira do Nascimento, segundo a qual não teria presenciado briga ou desentendimento entre o recorrente e a vítima antes do golpe fatal
[2]
.

Além disso, o médico legista Paulo Luiz Batista Nogueira, subscritor do Laudo Pericial nº 121.1.01.9067.2024.172640, concluiu que a vítima não apresentou
“lesões de defesa nos membros superiores e inferiores”
, a denotar que o apelante pode ter agido de inopino.

A dinâmica do ato criminoso e a prova técnica produzida permitem aferir, em tese, o emprego de recurso que dificultou a defesa da vitima.

Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“Na espécie, se existe lastro probatório mínimo, ainda que submetido à dúvida razoável, de que o agente matou a vítima motivado pelo fato de ter levado um soco dela durante uma briga por causa de um capacete, e armou-se com uma faca surpreendendo-a com golpes que supostamente impediram-lhe qualquer reação,[...]

demonstra a possibilidade de a vítima ter sido colhida de inopino, configurando em princípio o recurso que lhe impossibilitou ou dificultou a defesa [...].”
(RSE nº 0006217-61.2005.8.11.0015 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal – j. 19.7.2017, p. 24.7.2017)

Com efeito,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Nesse quadro, a qualificadora deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

[1]

“QUE, foi até ele, como ele estava de costa, chamou-o e quando ele virou deu um golpe de faca na altura do peito lado esquerdo e correu do local, jogando a faca no mato.”

[2]

“
Juiz: Ivone, quando a senhora voltou do banheiro e essa confusão se iniciou teve alguma discussão antes, algum bate boca?; Ivone: Não teve nada; Juiz: Foi só um encontrão e aí já aconteceu a facada?; Ivone: Sim, sim.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024